Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DA RÉ. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIAS-MULTA. REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a ocorrência de vício que possa ensejar a nulidade da sentença; (ii) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. À luz do princípio da unirrecorribilidade e em obediência ao instituto da preclusão consumativa, a constituição de nova Defesa técnica não tem o condão de afastar as razões recursais anteriormente oferecidas, não possibilitando a reabertura de prazo para a juntada de novas razões recursais.
4. O Superior Tribunal de Justiça, à luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio pas de nulitte sans grief, possui entendimento pacífico no sentido de o reconhecimento de qualquer nulidade, relativa ou absoluta, exigir a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. 4.1 Não há falar em nulidade da sentença quando a defesa não demonstra, de forma objetiva, a existência de prejuízo decorrente de eventual irregularidade processual, sobretudo quando restou assegurada aos réus ampla participação em todas as fases do processo, com a possibilidade de produção de provas, apresentação de memoriais e interposição de recursos.
5. O Código de Processo Penal, em seu art. 155, adotou o sistema do livre convencimento motivado, que possibilita ao magistrado formar sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas, podendo sopesá-las de acordo com o seu convencimento, sem que fique restrito ou tenha que considerar apenas determinado tipo de prova, desde que motive adequadamente a sua decisão, o que se verifica na hipótese dos autos.
6. Consoante entendimento desta Corte, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para reforçar a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
8. Nos termos do art. 49, § 1o, do Código Penal, “o valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário” 8.1 Fixado o valor unitário do dia-multa em seu patamar máximo legal sem evidências da capacidade financeira dos réus, impõe-se sua redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
9. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, especialmente quando a infração não for cometida com violência ou grave ameaça, e as circunstâncias judiciais forem favoráveis aos réus.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44 ,49 e 171. CPP, artigos 155 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 803.333/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023. TJDFT, Acórdão 1956965, 0704211-63.2019.8.07.0014, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025. TJDFT, Acórdão 1942929, 0741840-40.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024. TJDFT, Acórdão 2001504, 0703105-12.2023.8.07.0019, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. TJDFT, Acórdão 1944494, 0738627-28.2021.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.